Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR. PARTE VENCIDA. CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPORTAMENTO CENSURÁVEL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA.

1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.

2. Ainda que fosse reconhecida a perda superveniente do interesse processual do autor, como ele propôs a ação e omitiu informações importantes, que acarretaram a produção de provas e o trâmite do processo por mais de 3 anos, é cabível a sua condenação ao pagamento da sucumbência por força do princípio da causalidade. Precedente.

3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.

4. Cabível a condenação por litigância de má-fé da parte que utiliza a via processual para obter enriquecimento ilícito, alterando e omitindo a verdade dos fatos, descumprindo o dever de boa-fé e da lealdade processual.

5. A multa por litigância de má-fé deve ser fixada, considerando-se as particularidades, a razoabilidade e a proporcionalidade, em até 10% do valor atribuído à causa, que, no caso, não é irrisório ou inestimável (CPC, art. 81, caput).

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.